Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. CONDUTA DE REDUZIDA OFENSIVIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da Lei Maria da Penha, consistentes em proibição de contato e de aproximação da vítima.
2. A decisão de decretação da custódia preventiva fundamentou-se na reiteração de conduta tida como ameaçadora, com base na entrada não autorizada em imóvel da vítima e envio de mensagens, interpretados como risco à integridade da ofendida.
3. Contudo, as circunstâncias do caso não evidenciam gravidade concreta nem risco iminente que justifique a segregação cautelar extrema, especialmente diante da inexistência de indícios de violência, coação ou ameaça direta, bem como da ausência de elementos objetivos que confirmem a efetiva invasão de domicílio.
4. Áudios juntados aos autos e relatos do irmão da vítima enfraquecem a tese de violação dolosa das medidas impostas, e eventual análise de imagens do circuito de segurança poderia esclarecer a dinâmica dos fatos.
5. A gravidade abstrata do descumprimento não é suficiente para justificar a prisão preventiva, devendo ser observados os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, sobretudo quando não demonstrada a ineficácia concreta das medidas protetivas anteriormente fixadas.
6. O paciente é primário, possui residência fixa, vínculo empregatício e exerce funções familiares relevantes, o que favorece a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.
7. Ordem conhecida e concedida para revogar a prisão preventiva e restabelecer as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, sem prejuízo de nova decretação, caso demonstrado descumprimento ou risco real à vítima.